Tribunal: STF
Processo: ARE 1463359
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DO IAMSPE. ADICIONAL TEMPORAL QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. Ação voltada ao alargamento da base de cálculo de adicional temporal para que versado aporte passe a contar sobre a integralidade dos vencimentos de servidor. Sentença terminativa, fundada em anterior manejo de ação idêntica endereçada à Justiça do Trabalho, perante a qual houve desistência da ação judicialmente homologada. Recurso dos autores. Parcial acolhida. Anterior homologação de desistência da ação não interdita a repropositura de ação idêntica. Competência da Justiça do Trabalho que, para mais, interditaria a própria expedição de sentença terminativa por juízo absolutamente incompetente. Extinção afastada. Incompetência da Justiça Estadual assentada por esta 11ª Câmara em processo anterior relativamente à mesma ação, contudo, que impõe, ao par da anulação da sentença terminativa de origem, o endereçamento dos autos à eg. Justiça do Trabalho para atendimento à regra de prevenção enunciada no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação de endereçamento dos autos à Justiça do Trabalho de primeira instância” (documento eletrônico 15, p. 2). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados .



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram, em suma, ofensa ao arts. 5º, XXXVI, e 114, I, da mesma Carta.(doc. eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Cumpre rememorar, à partida, o comando do art. 486, caput, do CPC, ao determinar que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. 



    Com efeito, no caso dos autos, reconhecem os próprios apelantes que trata de repropositura exata da demanda nº 1032573-17.2020.8.26.0053, anteriormente remetida à e. Justiça do Trabalho que, ao que consta, aceitou a competência e homologou posterior desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Inexistente, assim, pronunciamento judicial resolutório do mérito quanto à anterior lide, pelo que não se vislumbra, em linha de princípio, obstáculo legal a novo aforamento do pleito. 



    Contudo, e neste ponto andou bem a douta magistrada de origem, vislumbra-se absoluta competência da e. Justiça do Trabalho a impossibilitar qualquer apreciação por parte desta Justiça comum, haja vista a dependência que decorre do determinado pelo já transcrito art. 286, II, do CPC, in verbis:[...]” (documento eletrônico 15, p. 4).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.333.332 ED-AgR/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2021)“



    Por fim, aponto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator